Tribunal: CARF
Processo: 13826.720448/2011-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13826.720448/2011-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.742 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
HILDA ROBERTO DE LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual a título de despesas com médicos
e planos de saúde, os pagamentos, devidamente comprovados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
A Notificação de Lançamento de fls. 4/7 (numeração eletrônica), lavrada em
12/09/2011, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física do exercício de 2008, ano-
calendário de 2007, onde, em procedimento de revisão de Declaração de Ajuste Anual -
DAA, foram glosadas despesas médicas no valor de R$ 12.446,16, por não ter o
contribuinte atendido à intimação feita regularmente, tudo de conformidade com o
enquadramento legal citado na Notificação de Lançamento, da qual, uma via foi
entregue ao contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13826.720448/2011-42
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.742 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13826.720448/2011-42

2. Na impugnação o contribuinte limita-se a dizer que não recebeu a intimação
2008/070897137571039, de 21/02/2011 e que as despesas médicas são próprias,
juntando 36 comprovantes. Pede prioridade na análise da impugnação com base no
Estatuto do Idoso.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual a título de despesas com médicos e planos
de saúde, os pagamentos, devidamente comprovados.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
Analisando os recibos apresentados, verifica-se que não há o endereço dos
emitentes, não estando atendido o requisito legal.
Em relação à jurisprudência reproduzida na peça recursal, observo que não se
enquadra como norma complementar (art. 100 do CTN), motivo pelo qual não vincula a decisão
deste colegiado.
Ademais, o artigo 506 do Código de Processo Civil estabelece que "a sentença faz
coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros". Assim, considerando
que o contribuinte não foi parte nos litígios julgados, não pode usufruir dos efeitos dessas
decisões, posto que os efeitos são "inter partes" e não "erga omnes".

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.742 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13826.720448/2011-42

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital